Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-13.2016.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Dívida bancária imputada à responsabilidade da autora reconhecida como inexistente em processo judicial – Coisa julgada material formada a respeito – Ação de execução ajuizada pelo réu contra a autora instrumentalizada com o mesmo título, com bloqueio de valores em conta bancária da pretensa executada - Dano moral caracterizado – Reconhecido

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Dívida bancária imputada à responsabilidade da autora reconhecida como inexistente em processo judicial – Coisa julgada material formada a respeito – Ação de execução ajuizada pelo réu contra a autora instrumentalizada com o mesmo título, com bloqueio de valores em conta bancária da pretensa executada - Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação - Verba indenizatória fixada de acordo com os parâmetros adotados por esta C. Câmara Julgadora, que não comporta redução – Recurso desprovido – Decisão mantida.